Tribunal: TJBA
Processo: 8004195-84.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004195-84.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE ESCOLAR. REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PLANILHA DE CUSTOS E DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.870/99. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA, CONCLUINDO PELA INCONSISTÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

2. Inexiste omissão quando o Acórdão analisa a prova documental (planilha de custos) e conclui, de forma fundamentada, pela sua inaptidão para justificar o percentual de reajuste aplicado, notadamente diante das inconsistências apontadas e da desproporção frente aos índices inflacionários.

3. A discordância da parte com a valoração da prova ou com os critérios utilizados pelo julgador para aferir a abusividade do reajuste configura mero inconformismo (error in iudicando), insuscetível de correção via embargos declaratórios.

4. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pelo embargante, ainda que o recurso seja rejeitado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5.
EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004195-84.2024.8.05.0146, em que figura como Embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como Embargado PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Salvador (BA), 25 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator